Tribunal: TJSP
Processo: 2094979-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO (Art.157, §2o, incisos I e II, do CP) – Ilegalidade da prisão em flagrante – Inocorrência – Superada a questão com a alteração do título da prisão, ademais - Concessão de liberdade provisória – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, ambos do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que, por si

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO (Art.157, §2o, incisos I e II, do CP) – Ilegalidade da prisão em flagrante – Inocorrência – Superada a questão com a alteração do título da prisão, ademais - Concessão de liberdade provisória – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, ambos do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Insuficiência da Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.